Tribunal: TJSP
Processo: 1500059-96.2020.8.26.0426
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1500059-96.2020.8.26.0426, da Comarca de Patrocínio Paulista, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido DAVID
ALEXANDER ALVES ALVARENGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o exposto, deram
provimento ao recurso do Ministério Público para anular a r. decisão, receber a
denúncia e determinar o regular prosseguimento do feito. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500059-96.2020.8.26.0426 -Voto no 853
2
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no 1500059-96.2020.8.26.0426
VARA ÚNICA DA COMARCA DE PATROCÍNIO PAULISTA
2a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO: DAVID ALEXANDER ALVES ALVARENGA
VOTO No 853
DAVID
ALEXANDER
ALVES
ALVARENGA está sendo processado pela prática, em tese, do crime previsto
no artigo 33 caput da Lei no 11.343/06 e, por decisão proferida pelo MM. Juiz
de Direito da Vara única da Comarca de Patrocínio Paulista, foi rejeitada a
denúncia, por ausência de justa causa, nos termos do artigo 395, inciso III, do
Código de Processo Penal (fls. 27/28).
Inconformada, a Justiça Pública pleiteia
o regular recebimento da denúncia e o prosseguimento do feito até final
decisão de mérito (fls. 40/46).
Foram apresentadas contrarrazões pela
Defesa (fls. 51/56).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500059-96.2020.8.26.0426 -Voto no 853
3
A decisão restou mantida pelo MM.
Juiz de primeiro grau (fls. 57).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso Ministerial (fls. 68/72).
É o relatório.
A irresignação do Ministério Público
comporta acolhida.
Segundo consta, no dia 15 de janeiro
de 2020, ao meio dia, na Rua Franca, no 1931, na cidade e Comarca de
Patrocínio Paulista, o recorrido adquiriu e tinha em depósito, para fins de
tráfico, 3,330g de maconha, embalada em um invólucro de plástico e 10,000g
de cocaína, contida em trinta e quatro microtubos de plásticos, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
David foi denunciado como incurso no
artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06. Entretanto, esta foi rejeitada por sentença
de fls. 27/28.
Está presente o fumus comissi delicti,
ante a materialidade, autos de exibição e apreensão de fls. 08, laudo químico-
toxicológico de fls. 09/10 e indícios fortes de autoria frente o boletim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500059-96.2020.8.26.0426 -Voto no 853
4
ocorrência (fls. 03/04).
Sem o intuito de adentrar ao mérito da
lide, mas para configuração do crime em apreço, não se exige qualquer ato de
tráfico, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a
substância entorpecente, o que afasta a exigência de se verificar a “traditio”
para consumação do delito.
Registre-se,
por
oportuno,
que
a
quantidade e diversidade das substâncias, uma porção de maconha e 34 pinos
de cocaína revelam que o recorrido tinha a disposição substâncias em
diversidades para o atendimento dos compradores/usuários.
Tais
circunstâncias
demonstram
comportamento voltado ao delito, eis que guardava quantidade e variedade
considerável de drogas, capaz de disseminar o vício em larga escala.
Respeitada a convicção do D. Juízo a
quo, somente quando a denúncia afronta a verdade real ou é de visível
injustiça poderia ser rejeitada.
Portanto, a justa causa no processo
penal é verificada frente a plausibilidade do pedido e aqui não pode ser
confundida com o mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1500059-96.2020.8.26.0426 -Voto no 853
5
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso do Ministério Público para anular a r. decisão, receber a denúncia e
determinar o regular prosseguimento do feito.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR